Tribunal: TJES
Processo: 5001207-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001207-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001207-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima (consumada) Ricardo Souza dos Santos, vulgo “Kadinho”
. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 27/06/2017.

Alega, ainda, que o mesmo fora pronunciado, nos exatos termos da exordial acusatória, em 05/02/2021, todavia, não há sequer previsão de inclusão do processo em pauta para julgamento.

Requereu, assim, em caráter liminar, o relaxamento da prisão, reconhecendo-se o excesso de prazo. Subsidiariamente, postulou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme ID nº 2179741 – Págs. 1/2.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 2374193 – Págs. 01/05).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V
itória,19 de abril de 2022

Desembargador Adalto Dias Tristão

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001207-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRANTE: DR. RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA (OAB/ES 13.237)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatório, cuida-se
de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima (consumada) Ricardo Souza dos Santos, vulgo “Kadinho”
. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 27/06/2017.

Alega, ainda, que o mesmo fora pronunciado, nos exatos termos da exordial acusatória, em 05/02/2021, todavia, não há sequer previsão de inclusão do processo em pauta para julgamento.

Requereu, assim, em caráter liminar, o relaxamento da prisão, reconhecendo-se o excesso de prazo. Subsidiariamente, postulou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme ID nº 2179741 – Págs. 1/2.

Pois bem.

Segundo consta da denúncia (ID Nº 2147275 – Pág. 01/04):

“Emergem dos autos da peça investigatória que, no dia 30 de agosto de 2009, em via pública, na Rua M, invasão do Bairro KJ, próximo a um brejal, nesta Comarca, o denunciado, na companhia de terceiros identificados como DÊ e COXINHA, agindo de forma livrem consciente e com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Ricardo Souza dos Santos, vulgo “Kadinho”, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico e diagramas de corpo de fls. 30/31, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

No curso das investigações apurou-se que no dia dos fatos a vítima saiu de um churrasco na companhia de um amigo, naquela ocasião, a vítima recebeu um telefonema e solicitou que o amigo fosse com ele ao encontro de DÊ. Assim que a vítima chegou ao local marcado, foi cercada por JADIR e seus comparsas, que exigiram que Joelton (amigo de Kadinho) se evadisse do local para procederem à execução da vítima (Kadinho).

Ato contínuo, o denunciado e seus comparsas efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local. Apurou-se, no curso das investigações, que a vítima foi morta porque havia a desconfiança de que ele seria um pistoleiro no bairro. Daí dizer-se que o crime é qualificado pelo motivo torpe”.

Pertinente esclarecer a ausência de informações no presente Habeas Corpus.

Os autos originários encontram-se neste Egrégio Tribunal para julgamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo paciente, o que impossibilitou que a indigitada autoridade coatora prestasse os seus informes.

Prosseguindo.

No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, compulsando detidamente os autos, não verifiquei qualquer desídia indesculpável e ensejadora de ilegalidade por parte do Estado-juiz.

Nesse panorama, sabe-se que o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

Nada obstante, e sem embargo dos argumentos lançados pelo impetrante, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, eis que o feito vem recebendo impulso regular. Dessa forma, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa.

Com efeito,
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
(RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/09/2015).

Ressalto, para mais, que a atual pandemia desencadeada pelo Covid-19 contribuiu para manifesto delongamento na marcha processual, tendo em vista a necessidade de suspensão de todos os atos presenciais do Poder Judiciário.

Outrossim, é de se consignar que o paciente já fora pronunciado, o que, consequentemente, repercute na superação de eventual excesso de prazo para formação da culpa, consoante o que estabelece a Súmula 21 do STJ,
in verbis
: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
. (SÚMULA 21, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, DJ 11/12/1990, p. 14873)”.

A sistemática ora entrevista coaduna-se com a jurisprudência do E. STF, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
1. Suposta ausência de fundamentação da sentença de pronúncia para manutenção da prisão do Paciente. Sentença de pronúncia proferida após o trânsito em julgado do ato apontado como coator nesta impetração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada por meio de habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. 2. Alegação de excesso de prazo.
O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia.
Precedentes. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. (HC 103334, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/08/2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENTVOL-02436-01PP-00103)

DO DISTINGUISHING

Considerando-se o julgado suscitado pela combativa Defesa, a hipótese dos autos diferencia-se da realidade fática do precedente
RHC 145.317/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021
,
do colendo STJ.

Por pertinente, cito trecho da referida decisão proferida pelo STJ:

3. Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de serem vários os denunciados e da interposição de diversas insurgências defensivas, a preservação do cárcere cautelar por mais de 4 anos, em sequer prognóstico para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se parte significativa do retardo se deve à anulação da pronúncia pela Corte estadual

(RHC 145.317/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
05/10/2021, DJe 11/10/2021).
(grifo nosso)

No caso dos autos, diversamente da hipótese examinada pela Corte Superior, verifica-se que não há retardo quanto ao julgamento do Tribunal do Júri em razão de anulação da sentença de pronúncia pela Corte Estadual. Ademais, imperioso frisar que processo originário encontra-se em fase de recurso (RESE), o que obsta, por ora, a submissão do paciente ao julgamento perante o Plenário do Júri.

Sendo assim, cristalina a distinção do julgado do caso em julgamento (
distinguishing
), com fundamento no Art. 315, § 2º, VI do CPP, de modo que insuficientes para permitir o acolhimento do pedido de liberdade provisória.

Por fim, analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, julgo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta do delito e o histórico criminal do paciente indicam sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Adonias Zam
:

“
A liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, sendo que neste momento se faz necessária sua custódia para acautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Digesto Processual Penal não se apresentam, por ora, suficientes, como assinalado pela Autoridade Judiciária da instância singela no vergastado
decisum
.

Sobre o propalado excesso de prazo para a submissão do Réu a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, assevera-se, inicialmente, que não se pode atribuir ao Juízo da causa a alegada dilatação no prazo, mas sim às contingências que se espera de um processo que trata de conduta grave e que demanda a indeclinável necessidade de inquirição de testemunhas, bem outros procedimentos afetos ao rito especial do Tribunal do Júri, fatores que indubitavelmente contribuem para a mora processual

Em razão do exposto, o parecer do Ministério Público Estadual é no sentido de que, conhecida a impetração, seja DENEGADA a ordem”.

Ex positis
, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I e IV - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – RÉU PRONUNCIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO APLICAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

O

exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional. In casu,
não fora constatada desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, eis que o feito vem recebendo impulso regular. Dessa forma, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa.

2.

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

3.

A hipótese dos autos diferencia-se da realidade fática do precedente
RHC 145.317/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021
,
do colendo STJ. Diversamente da hipótese examinada pela Corte Superior, verifica-se que não há retardo quanto ao julgamento do Tribunal do Júri em razão de anulação da sentença de pronúncia pela Corte Estadual. Ademais, imperioso frisar que o processo originário encontra-se em fase de recurso (RESE), o que obsta, por ora, a submissão do paciente ao julgamento perante o Plenário do Júri. Sendo assim, cristalina a distinção do julgado do caso em julgamento (distinguishing), com fundamento no Art. 315, § 2º, VI do CPP, de modo que insuficientes para permitir o acolhimento do pedido de liberdade provisória.

4.

ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.